Tribunal: TJMT
Processo: 1005090-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005090-18.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITANTE), 4a VARA CIVEL DE CACERES-FAZENDA PUBLICA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COELHO E ALMEIDA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 19.151.564/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FERRAZ BUHLER - CPF: 630.753.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. ART. 516, II, DO CPC. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível e o Juízo da 4a Vara Cível - Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, a fim de definir a competência para processar e julgar cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial, extraída de ação indenizatória já transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, finda a fase de conhecimento, subsiste a competência do juízo que proferiu a sentença, mesmo na ausência de interesse atual da Fazenda Pública ou de matéria ambiental, para processar o cumprimento de sentença relativo exclusivamente aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A competência para o cumprimento da sentença é funcional e, portanto, de natureza absoluta, conforme disposto no art. 516, II, do CPC, o que impede seu deslocamento por conveniência ou em razão de modificações na causa após a sentença.

4. A jurisprudência é pacífica quanto à permanência da competência no juízo que processou e julgou a ação originária, inclusive quando a execução se restringe aos honorários advocatícios, independentemente da presença da Fazenda Pública ou de matéria ambiental.

5. A interpretação da Resolução no 15/2023-TJMT/OE deve ser harmônica com as normas do CPC, não sendo suficiente para afastar a regra da competência funcional, cuja desobediência enseja nulidade absoluta.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:
“A competência para o cumprimento de sentença, inclusive quando limitada à execução de honorários sucumbenciais, é do juízo que proferiu a sentença no processo de conhecimento, por força do art. 516, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 516, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conflito de Competência n. 1007960-17.2017.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.05.2018, DJE 07.05.2018.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres em face do Juízo da 4a Vara Cível
- Fazenda Pública
da mesma Comarca, com o objetivo de dirimir controvérsia acerca da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, extraído da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1005247-17.2018.8.11.0006.

A demanda executiva foi proposta por Coelho e Almeida – Advogados Associados contra Daniel Ferraz
Buhler
, buscando a satisfação da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, conforme decisão transitada em julgado em 15/10/2024.

A execução foi inicialmente distribuída à 4a Vara Cível
- Fazenda Pública
da Comarca de Cáceres, juízo que proferiu a sentença na ação originária. Contudo, posteriormente, esse juízo declinou da competência, sob o fundamento de ausência de interesse das Fazendas Públicas ou matéria de natureza ambiental, remetendo os
autos a uma das Varas Cíveis comuns da comarca, nos termos da Resolução n. 15/2023-TJMT/OE.

Ao receber os autos, o Juízo da 2a Vara Cível manifestou discordância quanto ao declínio, defendendo que, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, a competência para o cumprimento da sentença, em tais hipóteses, é funcional e, portanto, absoluta, devendo ser mantida com o juízo que prolatou a sentença.

Diante do impasse, o Juízo da 2a Vara suscitou o presente conflito negativo de competência, requerendo sua solução pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público, instado a se manifestar,
externou desinteresse recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES.

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Como bem exposto no relatório que antecede, cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível e o Juízo da 4a Vara Cível
- Fazenda Pública
, ambos da Comarca de Cáceres, tendo por objeto a definição de qual dessas unidades jurisdicionais detém competência para processar e julgar o cumprimento de sentença relativo à verba honorária sucumbencial fixada na Ação de Indenização n. 1005247-17.2018.8.11.0006.

No caso concreto, a ação originária foi regularmente processada e sentenciada perante a 4a Vara Cível de Cáceres
- Fazenda Pública
. Após o trânsito em julgado, sobreveio o cumprimento de sentença, restrito à execução dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em desfavor de Daniel Ferraz
Buhler
.

Ocorre que, ao receber o pedido executivo, o Juízo da 4a Vara declinou de sua competência, sob o argumento de que, por força da Resolução n. 15/2023-TJMT/OE, não remanescendo interesse de Fazenda Pública ou matéria ambiental, os autos deveriam ser redistribuídos para uma das varas comuns da Comarca.

Entretanto, tal fundamentação não resiste ao crivo da técnica processual e dos princípios que regem a competência jurisdicional, sobretudo diante da regra contida no art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição."

Tal entendimento está plenamente em consonância com a pacífica e reiterada jurisprudência pátria, que assenta que:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - JUÍZO QUE PROCESSOU E JULGOU O FEITO – ART.
516, II, DO CPC – PROVIMENTO No 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – CONFLITO PROVIDO. Conforme o art. 1o, §1o do Provimento no 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário as ações oriundas de arrendamento mercantil. A competência para processar o cumprimento de sentença é do Juízo no qual tramitou o processo de conhecimento (art. 516, inciso II, do CPC/15 - art. 475-P do CPC/73), ainda que pendente apenas a execução de honorários advocatícios. (N.U 1007960-17.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/05/2018,
Publicado
no DJE 07/05/2018)

Com efeito, a
natureza da competência funcional impede o deslocamento por conveniência ou em razão de alterações na causa após a prolação da sentença. Não se trata, portanto, de uma faculdade processual, mas de imposição legal, cuja inobservância gera nulidade absoluta dos atos subsequentes.

Diante de todo o exposto, e com base na legislação aplicável, na jurisprudência consolidada, entendo que o presente conflito de competência deve ser julgado procedente, com a consequente fixação da competência no Juízo da
4
a Vara
Cível - Fazenda Pública
da Comarca
de Cáceres
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para
DECLARAR COMPETENTE o
Juízo da 4a Vara Cível - Fazenda Pública da Comarca de Cáceres

para processar e julgar
o Cu
mprimento de Sentença em Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1005247-17.2018.8.11.0006.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025